Tribunal: TJBA
Processo: 8102983-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102983-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CORCOVADO GRANITOS LTDA e outros (13) Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. MERO DESLOCAMENTO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. CRÉDITOS DE ICMS. TRANSFERÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. 1. Após o julgamento improcedente da ADC 49 e após a subsequente edição, pelo Congresso Nacional, da Lei Complementar n. 204/2023, a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, ainda que situados em distintas unidades da federação, não é mais considerada fato gerador do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 2. Nestas transferências, todavia, é obrigatória a transferência dos créditos de ICMS ao estabelecimento destinatário da mercadoria, conforme a redação do § 4º introduzido no art. 12 da Lei Complementar n. 87/1996 pela Lei Complementar n. 204/2023. 3. Não subsiste, no ordenamento hoje em vigor, permissão para que o contribuinte escolha não transferir os créditos de ICMS e conservá-los, portanto, no estabelecimento remetente das mercadorias. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação 8102983-83.2024.8.05.0001, em que é apelante o ESTADO DA BAHIA e apelada a empresa CORCOVADO GRANITOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso da parte impetrante, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça